Tribunal: STF
Processo: ARE 1299690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2): 
    “APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE NO ÂMBITO DO RGPS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DIREITO AO VÍNCULO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO NO CARGO DE SERVENTE NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. EXONERAÇÃO QUE AFRONTA PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXTINGUE O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA À VEDAÇÃO ESTATUÍDA NO §10 DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SERVIDORA QUE FAZ JUS AOS SALÁRIOS NÃO PAGOS DESDE DEZEMBRO/2014. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, TENDO EM VISTA A MUDANÇA SUPERVENIENTE DO RITO PROCESSUAL (DO ORDINÁRIO PARA O RITO ESPECIAL DO JEFAZ - LEI N.º 12.153/2009), EFETIVADA EM DECORRÊNCIA DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PROLATADO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 201600705549. INTELIGÊNCIA DOS ART. 55 DA LEI 9.099, E ART. 27 DA LEI 12.153/2009. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 10; e 40, § 6º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 5):
    “(...) ao se aposentar, a demandante deixou de ser servidora municipal, pois a partir de então ficou vago o cargo a que ora intenta a reintegração. Mencione-se que o termo “EXONERAR” utilizado para declarar a vacância do cargo, apesar de impróprio, tendo em vista que se trata de vacância por aposentadoria, instituto diverso da exoneração, consoante leitura da lei de regência, não há qualquer nulidade ou alteração do quadro fático, na medida em que devidamente motivado o ato e perceptível que houve vacância por aposentadoria. 
    Para declaração de vacância, prescinde a prévia formulação de Processo Administrativo Disciplinar, tendo em vista que sua aplicabilidade se restringe às hipóteses em que a vacância do cargo se dá em razão de caráter punitivo, v.g., demissão. 
    Com efeito, a declaração de vacância por aposentadoria não apresenta qualquer caráter punitivo, eis por que, ato contínuo à informação enviada pelo INSS informando acerca da aposentadoria, o servidor deverá ser desligado do serviço público. 
    Desse modo, desnecessário prévio processo administrativo, na medida em que ausente fato controvertido, ante a presunção de legalidade e veracidade da comunicação enviada pelo INSS acerca da aposentadoria.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 26). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso inominado do ora Recorrente, assim asseverou (eDOC 10, p. 5-6): 
    “Analisando o acervo dos autos, registro de pronto que o Município Recorrente sustenta, em suas razões recursais, a tese de ausência de concurso público e impossibilidade de reintegração da parte Autora no quadro permanente de servidores efetivos em virtude disso.
    Nesse contexto, verifico que tal tese não foi defendida anteriormente, pois sequer ventilou a mencionada em sua peça defensiva, tratando- se de inovação recursal, não merecendo apreciação nessa oportunidade a matéria que não foi oportunamente postulada, e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal, em violação ao que preceitua o art. 329, inc. II, do CPC.
    Ademais, considerando que o decreto de exoneração avistável às fl. 60, 94 e 118, trazido aos autos por ambos os litigantes registra expressamente que exonera a parte autora MARIA JOSÉ DOS SANTOS, do cargo de servente, do QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES EFETIVOS, resto comprovado nos autos tal condição, inclusive pelo próprio Município Recorrente.
    Assim, reputo que o ponto fulcral da lide reside em examinar e aferir se a recorrente, mesmo após ter sido aposentada pelo RGPS, possui direito a permanecer laborando no serviço público municipal, com o consequente recebimento da contraprestação devida pelos serviços prestados.
    Conforme apurado, a requerente é servidora pública do Município de Nossa Senhora do Socorro exercendo a função de servente, com data de admissão em 01/02/1986 e tendo sido aposentada a partir de 08/04/2014, a pedido, conforme documento emitido pelo INSS avistável à fl. 59, sendo exonerada pelo ente municipal demandado em 05/01/2015, conforme decreto de nº 7724/2015 (fl. 60).
    Em virtude da exoneração mencionada, afirma a parte autora que seu pagamento foi suspenso a partir da competência de dezembro/2014, sem qualquer processo administrativo que lhe possibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob a justificativa extraoficial de que aquela não poderia mais receber remuneração do ente municipal, haja vista que estava aposentada pelo RGPS.
    Pois bem. Analisando às questões fáticas e jurídicas atreladas à lide, conclui-se que a decisão recorrida merece apenas algumas adequações, conforme passo a expor.
    De início, insta ressaltar que o ente requerido, quando de sua manifestação, cingiu-se apenas em contrapor os aspectos de fundo da demanda, reconhecendo contudo, que a autora efetivamente exerceu o cargo de servente. Logo, tornaram-se as questões atinentes ao exercício de tal cargo e da remuneração percebida pela requerente incontroversas, não carecendo, por conseguinte, de prova, segundo dicção do art. 374, inciso III, do CPC.
    Por conseguinte, resta cabalmente demonstrada a intenção da recorrente, servidora do município, em permanecer exercendo suas atividades laborativas, uma vez que a aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS não acarreta o desligamento automático do servidor da função pública.
    (…)
    Deste modo, é possível a cumulação entre a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o recebimento de salário proveniente da atividade laborativa no cargo de auxiliar de serviços gerais.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.238.957-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.063.705-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
 Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente